Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603794-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/01/2024
Número: 0603794-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - CRYSTHOFOUR PEREIRA DE
ALMEIDA - REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ISABELA FUENTES CONINCK (ADVOGADO)
EDSON TIAGO DUTRA (ADVOGADO)
CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
ISABELA FUENTES CONINCK (ADVOGADO)
EDSON TIAGO DUTRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794699
26/01/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.118

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603794-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ISABELA FUENTES CONINCK - OAB/PR93693
ADVOGADO: EDSON TIAGO DUTRA - OAB/PR81058
REQUERENTE: CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO: ISABELA FUENTES CONINCK - OAB/PR93693
ADVOGADO: EDSON TIAGO DUTRA - OAB/PR81058
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTA
PARCIAL ENTREGUE APÓS O PRAZO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO
FACEBOOK. SOBRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. DADOS BANCÁRIOS COM
DIVERGÊNCIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL E AO PARTIDO POLÍTICO.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. Quando o atraso ocorreu por poucos dias e
importa em pequeno valor, é possível aposição de ressalva, sobretudo
quando a doação provém do próprio partido.

2. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode ensejar
apenas ressalva, sobretudo quando a não prejudicar a análise e a
higidez das contas.

3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com fundo partidário ou “outros recursos”, por se tratar de sobra
de campanha, deve ser recolhido ao partido político. Quando os
recursos utilizados para comprar créditos de impulsionamento são
oriundos do FEFC, o prestador deve recolher o valor ao Tesouro
Nacional.

Num. 43794699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

4. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo Partidário.
Apresentação de documentação insuficiente para comprovar a
vinculação dos gastos à campanha eleitoral é vício de natureza grave
que caracteriza má utilização dos recursos públicos e conduz à
desaprovação das contas de campanha e à determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

5. A informação de dados bancários declarados erroneamente na
prestação de contas, pode ser considerada erro meramente formal,
quando não impede a análise dos extratos bancários. Ressalva.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional e ao Partido Político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CRYSTHOFOUR PEREIRA DE
ALMEIDA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 16/09/2022, após o
prazo fixado pelo art. 47 §4º. Já a Prestação de Contas Final foi entregue em 06/10/2022,
conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43198144).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43680736).

Diante do parecer procedeu-se à citação pessoal para, no prazo de 3 (três) dias,
constituir advogada ou advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de
regência.

No mesmo ato, foi determinada a intimação do prestador de para manifestar-se
acerca do parecer de diligências, na forma do art. 69 § 1º da Resolução TSE n. 23.607/19.

O candidato, por sua vez, juntou procuração, bem como comprovantes,
demonstrativo, notas explicativas, contratos, dentre outros documentos. Com a nova
documentação, os autos retornaram para análise técnica.

A unidade técnica apontou irregularidades que não foram indicadas no primeiro
parecer de diligências, razão pela qual houve intimação do prestador para apresentar notas
Num. 43794699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

explicativas.

No parecer conclusivo opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades
nos itens 1.1.1, 1.1.2, 3.3, 7.b, 8.b. Houve, ainda, apontamento de ressalva no item 9.1, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 1.1.2: Prestação de contas parcial entregue após o prazo;

Item 3.3: Ausência de comprovação dos gastos com impulsionamento no Facebook;

Item 7.b: Ausência de documento fiscal comprobatório da despesa paga com
recursos do Fundo Partidário;

Item 8.b: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 9.1: Dados bancários com divergência.

A prestação de contas seguiu para a Procuradoria Regional Eleitoral que se
manifestou pela desaprovação. (ID 43761038).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CELSO ALMEIDA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 7.198 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
total de R$ 64.383,13, constituídos de:

R$ 4.200,00 de recursos financeiros doados pelo próprio candidato.

R$ 7.000,00 de recursos financeiros doados por pessoas físicas.

R$ 30.000,00 de recursos financeiros do FEFC, doados pelo órgão partidário.

R$ 20.000,00 de recursos financeiros do Fundo Partidário, doados pelo órgão
Num. 43794699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

partidário.

R$ 3.183,00 de recursos estimáveis em dinheiro doados pelo órgão partidário.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou-se pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1, 1.1.2,
3.3, 7.b, 8.b. Houve, ainda, apontamento de ressalva no item 9.1, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 1.1.2: Prestação de contas parcial entregue após o prazo;

Item 3.3: Ausência de comprovação dos gastos com impulsionamento
no Facebook;

Item 7.b:Ausência de documento fiscal comprobatório da despesa
paga com recursos do Fundo Partidário;

Item 8.b: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 9.1: Dados bancários com divergência.

A prestação de contas seguiu para a Procuradoria Regional Eleitoral
que se manifestou pela desaprovação. (ID 43761038).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico.

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo das seguinte
doações:

Num. 43794699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

No que tange à doação realizada pela Direção Nacional, esta Corte tem
entendimento pacífico de que, apesar da entrega intempestiva, não há prejuízo para a
transparência das contas de campanha. Nesse sentido:

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Com relação às doações realizadas pelo próprio candidato, o valor total de R$
3.200,00 representa apenas 4,9% em relação à arrecadação total, com atraso na entrega do
relatório de apenas 3 (três) e 1 (um) dias.

Certamente que as doações deveriam ter sido lançadas no sistema SPCE em até
72 horas contadas do recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº
23.607/2019, apesar disso os atrasos foram de poucos dias.

Com efeito, sabe-se, ademais, que o atraso na entrega dos relatórios constitui
irregularidade que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e
a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, pois tanto os valores,
quanto o atraso não representam óbice à análise e à transparência das contas.

Quanto ao tema, esta Corte tem o seguinte entendimento: “O atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

Nesse contexto, sendo certo que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
campanha não prejudicaram a análise e a fiscalização das contas, a irregularidade enseja apenas
ressalva.

Item 1.1.2: Prestação de contas parcial entregue após o prazo

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
em atraso, descumprindo a legislação, sobretudo o disposto no art. 47, §4º e 6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que confere prazo específico e caracteriza tal atraso como de natureza
grave.

Num. 43794699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Os candidatos em campanha eleitoral têm até o dia 13/09/2022 para apresentar
contas parciais. Na espécie, a entrega somente ocorreu na data de 16/09/2022, extrapolando em
3 (três) dias o prazo previsto na Resolução.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo
à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. (...) APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à
Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de
setembro do ano eleitoral.

1.1 A apresentação das contas parciais com pequeno atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalvas, nas hipóteses em
Num. 43794699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

que não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378329,
Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 88, Data 10/05/2023)

Considerando que o atraso na entrega das contas parciais foi de apenas 3 (três)
dias, da análise da irregularidade denota-se que, no caso em apreço, constitui mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalva.

Item 3.3: Ausência de comprovação dos gastos com impulsionamento no
Facebook

Conforme consta no parecer conclusivo, o item 3.3 refere-se aos gastos com
impulsionamento utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha R$ R$
3.002,55, do Fundo Partidário R$ 1.872,18 e, ainda, da fonte “outros recursos” no valor de R$
2.919,32, o valor total ao Facebook totaliza R$ 7.794,05. Nas palavras do analista do setor
técnico: “Não foi apresentada nota fiscal ou relatório extraído da biblioteca do Facebook, a fim de
comprovar a utilização dos valores pagos”.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou no seguinte sentido:

In casu, as inconsistências totalizam R$ 7.794,05 (sete mil, setecentos e
noventa e quatro reais e cinco centavos) e representam 12,73% do total das
despesas contratadas (R$ 61.200,13), percentual significativo que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando
a desaprovação das contas. Por fim, ressalta-se a necessidade de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos do
FEFC e do Fundo Partidário que não restaram devidamente comprovados,
na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas, a ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar
os gastos, impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em
descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica no reconhecimento do uso
indevido de recursos de campanha. Confira-se:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Com efeito, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se
dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
Num. 43794699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Na espécie, o prestador não apresentou comprovante fiscal emitido pelo Facebook,
com a finalidade de comprovar a efetivação dos impulsionamentos durante o período de sua
campanha eleitoral, inconsistência que impede o rastreamento da movimentação e o destino dos
recursos.

Dessa forma, a não comprovação da utilização dos créditos previamente adquiridos
com impulsionamento, enquadra os valores no conceito de sobra financeira de campanha, na
forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE 23.607/19,
respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesse caso, por evidente, o valor de R$ 7.794,05 deve ser contabilizado como
sobra de campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento.

In casu, os pagamentos foram debitados das contas Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, Fundo Partidário e outros recursos.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E AO
ERÁRIO.

Num. 43794699 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

(...)

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data
06/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR
A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o
saldo deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação
de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III
e § 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. De outra sorte, se o pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a
diferença deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136,
Data 18/07/2023).

Assim, o candidato deve recolher ao Tesouro Nacional o valor R$ 3.002,55 oriundo
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, transferir ao respectivo partido, via conta
Num. 43794699 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

Fundo Partidário, o valor de R$ 1.872,18, bem ainda ao partido político, via conta outros recursos,
o valor de R$ 2.919,32, em razão da ausência de comprovante fiscal emitido pelo Facebook,
com a finalidade de demonstrar a efetivação dos impulsionamentos durante o período de sua
campanha eleitoral, irregularidade que constitui não utilização de recursos e sobra de campanha,
nos termos do art. 35, §2º c/c 50, inciso III e §§ 3º, 4º e 5 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 7.b: Ausência de documento fiscal comprobatório da despesa paga com
recursos do Fundo Partidário

O parecer técnico apontou irregularidade na utilização de recursos do Fundo
Partidário, quanto a “Nota fiscal n.º 202200000000246 (id 43190857) referente a despesa com
produção de jingles com tomador de serviços em nome da candidata a deputada federal no
estado de São Paulo, Eclair Pires de Souza, partido PSB.”

Em sua defesa o prestador justifica: “Com relação a nota fiscal
n°202200000000246, foi enviado a nota fiscal incorreta, e equivocadamente anexado aos no
sistema. Com intuito de dar veracidade, segue em anexo, um “print” da conversa com o tomador
de serviços jingle.” (ID 43696555).

No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral a irregularidade enseja
recolhimento, afirma: “ressalta-se a necessidade de recolhimento dos valores envolvidos ao
Tesouro Nacional dos recursos oriundos do Fundo Partidário, uma vez que não restaram
devidamente comprovados, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019“

Com efeito, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. O pagamento realizado, em desconformidade com a determinação
contida no art. 53, II, “c” c/c art. 60 da Resolução 23.607/2019, não é capaz de vincular os gastos
com a campanha eleitoral, a documentação deve obedecer aos seguintes requisitos.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo
conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos,
qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais
como:

Num. 43794699 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

(...)

Certamente a imagem de conversa por meio de aplicativo de mensagens não é
suficiente para comprovar a destinação do recurso, fato é que a ausência de documento fiscal
para comprovar o gasto, impede o rastreamento da movimentação e destino dos recursos
públicos, em descumprimento ao que determina a Resolução.

Dessa forma, a irregularidade implica no reconhecimento do uso indevido de
recursos do Fundo Partidário e, consequentemente, na determinação de recolhimento do valor de
R$ 993,00 ao Tesouro Nacional. Destaca-se que, isoladamente analisada, a irregularidade
comporta aposição de ressalvas. Contudo, em vista da existência de outras irregularidades, será
necessário avaliar a prestação de contas em seu conjunto.

Item 8.b: Irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

Constou do parecer conclusivo irregularidades nas despesas com atividade de
militância e mobilização de rua, pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, referente aos prestadores de serviço JHONI CEZAR DA SILVA, valor de R$ 2.750,00
e VANESSA RIBEIRO, no valor de R$ 2.750,00.

O setor técnico indicou irregularidade pela “ausência da relação de pessoas físicas
contratadas e respectivos contratos” e, ainda, irregularidade no pagamento feito à VANESSA,
pois a transação bancária, mediante PIX, foi realizada em favor de JHONI.

Com efeito, para comprovar os gastos com pessoal, o prestador deve atender ao
contido no art. 35 da Resolução, destaca-se o § 12 da Resolução TSE nº 23.607/2019: As
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Outrossim, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da
Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Logo, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO. (...). COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
Num. 43794699 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. (...) CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à apresentação dos respectivos documentos
fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos.

Dessa forma, o candidato deve recolher R$ 5.500,00 ao Tesouro Nacional, em
razão do uso indevido de recursos públicos, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/19. Destaca-se que, isoladamente, o item em análise, poderia ser aprovado com
ressalva, face a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, em termos
percentuais, representa 8,5% dos recursos arrecadados.

Item 9.1: Dados bancários com divergência

A unidade técnica localizou divergência entre as informações, relativas aos dados
bancários, lançadas no sistema SPCE e os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral.

Depreende-se da imagem que a divergência consiste na numeração relativa ao
banco, “ a divergência apontada pela crítica automática do sistema decorre de informação
equivocada quanto ao número do banco registrada no sistema SPCE“

Compulsando as contas do ora prestador, verifica-se que a inconsistência detectada
Num. 43794699 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

pode ser considerada como erro que, no contexto, não prejudicou a análise das contas, nos
termos do art. 76 da Resolução 23.607/2019. Sendo suficiente a aposição de ressalva.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que
somadas representam mais de 10% dos recursos utilizados na campanha, afastando a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, as contas de campanha devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III
da Resolução TSE n° 23.607/2019 e o prestador providenciar o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 3.002,55 em razão da ausência de comprovante fiscal emitido pelo Facebook,em
razão da configuração de não utilização de recursos do FEFC; R$ 993,00 relativo ao uso
indevido de recursos do Fundo Partidário; R$ 5.500,00 decorrente de gastos com pessoal, pagos
com recursos do FEFC.

Por fim, o prestador deve transferir ao respectivo partido, via conta Fundo Partidário,
o valor de R$ 1.872,18, bem ainda ao partido político, via conta outros recursos, o valor de R$
2.919,32, em razão da ausência de comprovante fiscal emitido pelo Facebook, com a finalidade
de demonstrar a efetivação dos impulsionamentos durante o período de sua campanha eleitoral,
irregularidade que constitui sobra de campanha, nos termos do art. 35, §2º c/c 50, inciso III e §§
3º, 4º e 5 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas apresentadas por CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA relativa à campanha eleitoral
para o cargo de Deputado Estadualpelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos
termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019;

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do total de R$ 9.495,55 (nove
mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 3.002,55 (três mil e dois reais e cinquenta e
cinco centavos), relativa a não utilização de créditos adquiridos com
recursos do FEFC para impulsionamento de conteúdo, a partir de
setembro de 2022, nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/22.

b) Sobre a quantia de R$ 6.493,00 (seis mil quatrocentos e noventa e
três reais) relativa à utilização indevida de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário, a partir de setembro de 2022, nos termos do inciso I
do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Determinação de transferência ao respectivo partido, via conta Fundo Partidário, o
valor de R$ 1.872,18, bem ainda ao partido político em razão da ausência de comprovante fiscal
emitido pelo Facebook, com a finalidade de demonstrar a efetivação dos impulsionamentos
durante o período de sua campanha eleitoral, irregularidade que constitui sobra de campanha,
nos termos do art. 35, §2º, inc. II c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Determinação de transferência ao respectivo partido político, via conta outros
recursos, o valor de R$ 2.919,32, em razão da ausência de comprovante fiscal emitido pelo
Num. 43794699 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03

Facebook, com a finalidade de demonstrar a efetivação dos impulsionamentos durante o período
de sua campanha eleitoral, irregularidade que constitui sobra de campanha, nos termos do art.
35, §2º, inc. II c/c 50, inciso III e § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603794-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: ISABELA FUENTES CONINCK - PR93693, EDSON TIAGO DUTRA -
PR81058 - REQUERENTE: CRYSTHOFOUR PEREIRA DE ALMEIDA - Advogados
do REQUERENTE: ISABELA FUENTES CONINCK - PR93693, EDSON TIAGO DUTRA -
PR81058.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2024

Num. 43794699 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/01/2024 17:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012617093480700000042752425
Número do documento: 24012617093480700000042752425
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/01/2024 12:47:03